Tribunal: TJES
Processo: 5007690-26.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO Nº 5007690-26.2020.8.08.0024

RECORRENTES: LUIZ ALBERTO MEIRELES PAPI E OUTROS

RECORRIDOS: DECOLAR.COM LTDA E OUTRO

RELATOR: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Defiro a gratuidade de justiça à parte recorrente, isentando-a do recolhimento do preparo recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Recurso Inominado.

Trata-se de ação de restituição de valores relativos à compra de bilhetes referente a um voo cancelado em virtude das medidas sanitárias de combate à pandemia do COVID-19, contendo pleito de indenização por danos morais. A sentença
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrida DECOLAR.COM, fundada no fato de ser mera intermediária, e, no mérito, condenou a cia aérea recorrida DELTA AIR LINES ao ressarcimento dos valores pagos na compra das passagens aéreas, no prazo de 12 meses contados da data do voo cancelado, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Inconformados, os autores, ora recorrentes, pedem a reforma da sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade solidária da recorrida DECOLAR.COM, e, no mérito, seja acolhido o pedido de indenização por danos morais, ressaltando que as passagens foram compradas antes da pandemia, o que supostamente afastaria a aplicação da Lei nº 14.046/2020.

Compulsando os autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, conforne voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA DECOLAR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, POR SER MERA INTERMEDIÁRIA NA COMPRA DE BILHETES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme pontuado pela magistrada sentenciante, "a viagem, objeto dos autos, seria realizada após o início da situação de
calamidade pública decorrente da pandemia mundial do COVID-19. Portanto, se aplica ao caso a
Lei 14.034/2020, que “dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão
da pandemia da covid-19”, e a Lei 14.046/2020, que “dispõe sobre o adiamento e o cancelamento
de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão do estado de
calamidade pública”.

2. A
o contrário do que ocorre nas hipóteses de comercialização de pacotes de viagem (que incluem, dentre outros serviços, transporte aéreo), no presente caso, a Recorrida atuou como mera intermediária na comercialização dos bilhetes aéreos, não podendo lhe ser imputada qualquer responsabilidade decorrente do cancelamento do voo em razão da pandemia.

3. Nesse sentido, em consonância com o entendimento sedimentado no C. STJ (v.g. AgRG no REsp nº 850768/SC; AgRg no REsp 1.453,920/CE e AResp nº 1.401.753/SP), concluos pela ilegitimidade passiva da agência de viagens in casu, não merecendo reparos a r. sentença.

4.
Por outro lado, tal como decidido na origem, concluo que não restou configurado dano moral, haja vista disposição legal expressa no sentido de que o cancelamento de voo no período da pandemia do COVID-19 não enseja indenização por supostos danos extrapatrimoniais ou outras penalidades (art. 5º da Lei 14.046/2020), sendo certo ainda que para aplicação do referido dispositivo legal é que a data do voo cancelado coincida com o período da pandemia, sendo irrelevante o fato das passagens terem sido compradas antes da pandemia.

5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FERNANDO GOMES DOS SANTOS

Juiz Leigo

Registro que, por ocasião da sessão de 01/06/2022, após sustentação oral, este magistrado retirou o feito de pauta para melhor análise, tendo revisto seu posicionamento inicial no sentido de reconhecer a responsabilidade da DECOLAR, tanto é assim que, agora, após a reanálise, o projeto de voto foi alterado seguindo a orientação de manter a sentença, que decidira corretamente pela ilegitimidade passiva da referida ré.

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Considerando que não foi possível retirar o voto antigo do sistema - cuja minuta dava provimento parcial ao recurso -, determino que o Sr. Chefe de Secretaria aponte o sigilo ou, eventualmente, certifique como "tornado sem efeito", caso ele seja visível para as partes.

É como voto.

Marataízes/ES, 25 de julho de 2022.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007690-26.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO MEIRELES PAPI e outros (3)
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007690-26.2020.8.08.0024

RECORRENTES: LUIZ ALBERTO MEIRELES PAPI E OUTROS

RECORRIDOS: DECOLAR.COM LTDA E OUTRO

RELATOR: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Defiro a gratuidade de justiça à parte recorrente, isentando-a do recolhimento do preparo recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Recurso Inominado.

Trata-se de ação de restituição de valores relativos à compra de bilhetes referente a um voo cancelado em virtude das medidas sanitárias de combate à pandemia do COVID-19, contendo pleito de indenização por danos morais. A sentença
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrida DECOLAR.COM, fundada no fato de ser mera intermediária, e, no mérito, condenou a cia aérea recorrida DELTA AIR LINES ao ressarcimento dos valores pagos na compra das passagens aéreas, no prazo de 12 meses contados da data do voo cancelado, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Inconformados, os autores, ora recorrentes, pedem a reforma da sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade solidária da recorrida DECOLAR.COM, e, no mérito, seja acolhido o pedido de indenização por danos morais, ressaltando que as passagens foram compradas antes da pandemia, o que supostamente afastaria a aplicação da Lei nº 14.046/2020.

Compulsando os autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, conforne voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA DECOLAR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, POR SER MERA INTERMEDIÁRIA NA COMPRA DE BILHETES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme pontuado pela magistrada sentenciante, "a viagem, objeto dos autos, seria realizada após o início da situação de
calamidade pública decorrente da pandemia mundial do COVID-19. Portanto, se aplica ao caso a
Lei 14.034/2020, que “dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão
da pandemia da covid-19”, e a Lei 14.046/2020, que “dispõe sobre o adiamento e o cancelamento
de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão do estado de
calamidade pública”.

2. A
o contrário do que ocorre nas hipóteses de comercialização de pacotes de viagem (que incluem, dentre outros serviços, transporte aéreo), no presente caso, a Recorrida atuou como mera intermediária na comercialização dos bilhetes aéreos, não podendo lhe ser imputada qualquer responsabilidade decorrente do cancelamento do voo em razão da pandemia.

3. Nesse sentido, em consonância com o entendimento sedimentado no C. STJ (v.g. AgRG no REsp nº 850768/SC; AgRg no REsp 1.453,920/CE e AResp nº 1.401.753/SP), concluos pela ilegitimidade passiva da agência de viagens in casu, não merecendo reparos a r. sentença.

4.
Por outro lado, tal como decidido na origem, concluo que não restou configurado dano moral, haja vista disposição legal expressa no sentido de que o cancelamento de voo no período da pandemia do COVID-19 não enseja indenização por supostos danos extrapatrimoniais ou outras penalidades (art. 5º da Lei 14.046/2020), sendo certo ainda que para aplicação do referido dispositivo legal é que a data do voo cancelado coincida com o período da pandemia, sendo irrelevante o fato das passagens terem sido compradas antes da pandemia.

5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FERNANDO GOMES DOS SANTOS

Juiz Leigo

Registro que, por ocasião da sessão de 01/06/2022, após sustentação oral, este magistrado retirou o feito de pauta para melhor análise, tendo revisto seu posicionamento inicial no sentido de reconhecer a responsabilidade da DECOLAR, tanto é assim que, agora, após a reanálise, o projeto de voto foi alterado seguindo a orientação de manter a sentença, que decidira corretamente pela ilegitimidade passiva da referida ré.

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Considerando que não foi possível retirar o voto antigo do sistema - cuja minuta dava provimento parcial ao recurso -, determino que o Sr. Chefe de Secretaria aponte o sigilo ou, eventualmente, certifique como "tornado sem efeito", caso ele seja visível para as partes.

É como voto.

Marataízes/ES 25 de julho de 2022.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito - Relator

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.